Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701484-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA GIOCONDA HONORATO SOBREIRA AGRAVADO: PAULO MARCOS BORGES DOS SANTOS, TELMA PATRICIA SELPIS BORGES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo. Sustentam os agravantes que se mostra cabível a medida prevista no art. 830 do CPC e que deve ser concedido efeito suspensivo ante o risco de extinção do processo. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o disposto no art. 830 do CPC não tem aplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais. Conforme disposto nos parágrafos primeiro e segundo do citado dispositivo legal, após a realização do arresto, deve haver citação por hora certa ou por edital, ambas incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, art. 18, §2o da Lei 9.099/95. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as contrarrazões em razão da ausência de citação dos executados no processo de origem. Transcorrido o prazo recursal, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora